Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-29.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000860-29.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CHESF - COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: MARIA NELCY DA SILVA PIMENTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS DE CITAÇÃO NÃO RECOLHIDAS. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela CHESF contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas referentes à citação da parte executada. A exequente alega nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal, sustenta inadequação do fundamento legal adotado para extinção do feito e aponta cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento das custas de citação autoriza a extinção do processo com fundamento nos arts. 290 ou 485, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a extinção do feito por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa por ausência dessa intimação. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ estabelece que, após a citação válida da parte executada, não é cabível o cancelamento da distribuição do feito com base no art. 290 do CPC, pois já houve angularização da relação processual. A ausência de recolhimento das custas de citação após a citação do réu configura abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC, e não ausência de pressuposto processual, afastando, portanto, a aplicação do art. 485, IV. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, sob pena de nulidade da sentença que extingue o feito por abandono. O entendimento é pacífico nos tribunais superiores quanto à necessidade de intimação pessoal para configuração válida do abandono da causa, sendo inaplicável a extinção por intimação apenas na pessoa do advogado. A jurisprudência também condiciona a extinção por abandono ao prévio requerimento da parte ré, conforme estabelece a Súmula nº 240 do STJ. Verifica-se violação ao princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, arts. 4º e 488; CF/1988, art. 5º, XXXV), já que a extinção foi decretada sem a adoção de providências para oportunizar o saneamento da irregularidade processual. Constatado o vício de nulidade processual por ausência de intimação pessoal da exequente, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento das custas de citação após a angularização da relação processual configura hipótese de abandono da causa, e não de ausência de pressuposto processual. A extinção do processo por abandono exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, prévia intimação pessoal da parte autora. É nula a sentença que extingue o feito sem oportunizar à parte autora, mediante intimação pessoal, a regularização da omissão. A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, conforme prevê a Súmula nº 240 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 186, §1º, 290, 485, incisos III e IV, e §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1910279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.11.2024, DJe 19.11.2024. TJ-RS, AC 5000339-15.2017.8.21.0163, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 28.04.2021, 1ª Câmara Cível. TJ-MG, AC 1000020-59.5776.4.001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 09.02.2021, 6ª Câmara Cível. TJ-BA, APL 0502615-74.2015.8.05.0256, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021, 2ª Câmara Cível. Súmula nº 240 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000860-29.2018.8.05.0191, em que figura como Apelante CHESF – COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e Apelada MARIA NELCY DA SILVA PIMENTA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA